Tribunal: TJBA
Processo: 8019059-86.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019059-86.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EUTANÁSIA ANIMAL. HIPÓTESES. LEISHMANIOSE CANINA. DOENÇA GRAVE INCURÁVEL. 1. A legislação federal admite a eutanásia animal em três hipóteses, que são as de males incuráveis, doenças graves incuráveis e enfermidades infectocontagiosas incuráveis. Qualquer que seja o caso, tal prática requer laudo de responsável técnico justificando a medida no caso específico de cada animal. 2. Não cabe ao Poder Judiciário reduzir as hipóteses legais criadas pelo Poder Executivo a apenas uma, proibindo indistintamente a administração de levar a efeito as outras duas. Cabe ao Poder Executivo implementar as políticas públicas que considerar mais adequadas, observados os limites da lei e respondendo pelos excessos que cometer, não podendo o Poder Judiciário estabelecer proibições genéricas e abstratas no sentido de que nenhum animal que se enquadre em determinado permissivo legal venha a sofrer eutanásia. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos desta ação civil pública 8019059-86.2022.8.05.0150, em que é apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e em que é apelado o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto divergente. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça